Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se afastar a condenação do apelante pelo crime de roubo. As provas coligidas aos autos demonstraram a conduta criminosa imputada ao réu ademais, vê-se que o apelante faz meras ilações em seu recurso, desprovidas de cunho probatório e destoantes de todas os outros elementos de prova, não se desincumbindo do ônus de comprovar suas alegações nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

2. Não subsiste o argumento da Defesa de que o apelante teria somente desarmado a vítima porque, diante das lesões comprovadamente sofridas pela ofendida, restou demonstrado que o apelante empregou meios desnecessários para coibir suas atitudes não há falar em absolvição, quando agiu de forma dolosa ao lesionar a integridade física da ofendida.

3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

4. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral. Se o valor da condenação a título de danos morais, arbitrado na origem, revela-se desproporcional, ele deve ser reduzido conforme orientação da jurisprudência desta Turma Criminal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.